Tribunal: STF
Processo: RE 1407699
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão que – complementado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região –, está assim ementado, no ponto de objeção excepcional:



    AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    - A sentença declaratória reconhece ao autor o direito de ressarcimento total ou parcial. Uma vez declarado esse direito, seu exercício poderá dar-se por quaisquer das duas vias, restituição ou compensação.



    - Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 97; e 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que o pagamento administrativo do indébito tributário reconhecido judicialmente desrespeita o regime de precatórios e acarreta dificuldades para as administrações tributárias e orçamentárias da União.



    Posteriormente (por meio da Petição n. 81.390/2022), reiterou os fundamentos aduzidos no apelo excepcional, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de ordem judicial, devem obedecer à ordem cronológica de pagamento de precatórios, nos termos elencados no art. 100 da Carta Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem – a partir da interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – concluiu que a recorrida fazia jus à compensação ou restituição administrativa do indébito tributário, no âmbito do mandado de segurança em relação ao crédito oriundo da decisão judicial. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ademais, quanto à possibilidade ou não de compensação dos valores considerados “pretéritos”, ressalto que, não obstante o mandado de segurança não produza efeitos patrimoniais pretéritos e não seja substitutivo da ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do C. STF), a eficácia de sua decisão autoriza a restituição dos valores recolhidos, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma de repetição de indébito, haja vista que a sentença concessiva da segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual. 



    Referida matéria encontra respaldo na jurisprudência consolidada do C. STJ, no sentido de que a decisão concessiva da segurança, transitada em julgado, constitui título executivo judicial em relação aos valores indevidamente recolhidos. Confira-se o julgado assim ementado: 



    .......................................................................................................



    Dese modo, a sentença declaratória reconhece ao autor o direito de ressarcimento total ou parcial. Uma vez declarado esse direito, seu exercício poderá dar-se por quaisquer das duas vias, restituição ou compensação. 



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, vez que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial, devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios, ou pela expedição de requisição de pequeno valor, mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por condenação judicial devem obedecer à ordem de expedição dos precatórios, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831 – DJe de 24/10/2018 - grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    (grifei)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia – DJe de 27/9/2019 – grifei)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge, no ponto, da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes. 



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – DJe 20/5/2022 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe 23/8/2022 – grifei) 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 831/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. .



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator